Tribunal: CARF
Processo: 10640.905620/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.905620/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. SEM NOVOS ARGUMENTOS OU PROVAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
A verificação da liquidez e a certeza do crédito são indispensáveis para a
homologação da Declaração de Compensação. A Ausência desses requisitos
impede a compensação. Cabe ao contribuinte produzir provas de liquidez e
certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra 12-107.082 - 5a Turma da DRJ/RJO, sessão
de 30 de abril de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.905620/2011-16
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo tem como objeto o pedido de restituição
16840.49784.070409.1.6.03-6016 e a declaração de compensação a ele vinculado. O
crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de CSLL, ano calendário 2006, no valor de
R$ 31.261,74
Conforme despacho decisório de fls 167 o pedido de restituição foi indeferido e a
compensação foi não homologada. O fundamento de tal decisão foi o fato de que, apesar
de a interessada ter pleiteado saldo negativo de CSLL no valor de R$ 31.261,74 em seu
PER (Pedido de Restituição), apurou CSLL a pagar de R$ 961.962,68 na Declaração de
Rendimentos do Período.
Cientificada do despacho decisório em 21/10/2011 - (fls 256), a interessada apresentou
a manifestação de inconformidade de fls 02 na qual alega a seu favor, em síntese, que:
- o crédito pleiteado é líquido e certo. Tem como base documentação idônea; - a
interessada errou em relação às informações que prestou em DIPJ, fato este que impediu
que seu crédito fosse identificado;
- no ano calendário de 2006 a interessada teve retenções de R$ 122.525,68 e saldo
negativo de R$ 31.261,74. No entanto, por equívoco, informou CSLL a pagar de R$
961.962,68;
- a correta apuração referente ao ano calendário 2006 foi descrita em DIPJ retificadora
(doc 07) ;
- no âmbito do processo administrativo prevalece a verdade material, que retrata a
verdade dos fatos. Portanto, os fatos e documentos trazidos em manifestação de
inconformidade devem ser considerados e analisados;
- a jurisprudência consolidada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firma
o respeito ao princípio da verdade material como forma de garantir legitimidade às
decisões administrativas
A 5a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
O pedido de Restituição que é objeto dos autos trata de saldo negativo de CSLL, ano
2006, no valor de R$ 31.261,74. A razão do indeferimento do crédito foi a constatação
de incompatibilidade entre a apuração informada na DIPJ e a informada no PER : Da
primeira constaria, segundo o despacho recorrido, CSLL a pagar de R$ 961.962,68
enquanto do segundo constaria saldo negativo de CSLL de R$ 31.261,74.
Alega a interessada, em sua manifestação de inconformidade, que errou em relação às
informações que prestou em DIPJ, fato este que impediu que seu crédito fosse
identificado. Alega, ainda, que a correta apuração referente ao ano calendário 2006
constaria de DIPJ retificadora e que, em nome do princípio da verdade material, seu
equívoco deveria ser superado e seu crédito reconhecido.
Da análise aos arquivos eletrônicos da RFB constato que a interessada formalizou a
entrega, para o ano calendário 2006, de 04 (quatro) declarações de rendimentos. Em
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

função da data de emissão do despacho decisório que é objeto dos autos (04/10/2011),
cabe aqui análise das duas últimas : em 07/04/2009 foi transmitida a declaração no
1533763, que indicava saldo negativo de CSLL no valor de R$ 31.261,74 e em
08/07/2010 foi transmitida a retificadora no 1565666, que passou a indicar CSLL a
pagar de R$ 961.962,68. Foi justamente com base nesta última declaração, ainda hoje
ativa, que foi feita a análise que embasou o despacho decisório. Tanto assim que este
faz menção à CSLL a pagar de R$ 961.962,68.
Outras pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam ainda que a interessada foi
intimada (intimação no rastreamento 821393582) a esclarecer e retificar inconsistências
diversas referentes ao saldo negativo de CSLL do ano calendário 2006. Especificamente
em relação a apuração de saldo a pagar, na DIPJ, e saldo negativo, no PER - (pedido de
restituição), a mencionada intimação foi assim redigida:
“Em relação ao valor do saldo negativo, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar Per/Dcomp retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do Per Dcomp, da DIPJ, e da
DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no
prazo estabelecido nesta intimação.”
Apesar de alertada, a interessada não resolveu a inconsistência.
De fato, como regra, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo.
Mas é da interessada o ônus de apurar e identificar corretamente o crédito pretendido. A
busca da verdade material não traz, para a Administração Pública, o ônus de apurar
possíveis créditos do sujeito passivo, não apontados de forma a possibilitar sequer sua
identificação. Ressalto que mesmo por ocasião da manifestação de inconformidade a
interessada se refere, como argumento de defesa, à DIPJ retificadora (doc. 07 - fls 213
em diante) que indica justamente saldo a pagar de CSLL e não saldo negativo.
As informações prestadas à RFB em documentos oficiais devem possuir, entre si,
coerência mínima que permita identificar, aferir e atestar a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
No presente caso, restaram prejudicados não só a identificação do crédito (já que
conforme DIPJ ainda hoje ativa não há saldo negativo a ser pleiteado), mas também a
liquidez e certeza do mesmo. A interessada, ao não atender a intimação formalizada, e
nem apresentar argumentação coerente em sua manifestação de inconformidade, deixou
de arcar com o ônus, que é seu, de minimamente indicar e identificar o crédito
pretendido.
Por fim, ressalto que, em busca da verdade material, em análise à DIPJ ativa à época de
emissão do despacho decisório, e ainda hoje ativa, verifico que dela consta CSLL
apurada ( Ficha 17, linha 42) de R$ 1.084.488,36 e antecipações (retenções na fonte) de
R$ 122.525,68 (ficha 17, linha 49), daí resultando, coerentemente, CSLL a pagar de R$
961.962,68 e não saldo negativo.
Por todo o exposto, concluo pela inexistência de liquidez e certeza do crédito que é
objeto dos autos.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
II – BREVE RETORNO AOS FATOS
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

Apenas para rememorar, a Recorrente transmitiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil o PER (Pedido de Ressarcimento ou Restituição) no 39030.13067.160207.1.2.03-
7945, posteriormente retificado pelo PER no 16840.49784.070409.1.6.03-6016. Com
esses pedidos, buscava a restituição de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário 2006, no montante, em valores históricos, de R$ 31.261,74.
Mais adiante, a Recorrente transmitiu a DCOMP no 22315.90961.160207.1.3.03-9369,
retificada depois pela DCOMP no 09828.43826.020307.1.7.03-34642 . Com isso,
vinculou ao Pedido de Restituição um procedimento de compensação daquele saldo
negativo de CSLL com débitos próprios a título de PIS/PASEP e COFINS. O pleito
compensatório alcançava, também em valores históricos, a cifra de R$ 26.582,19.
Tanto a compensação quanto a restituição foram rejeitadas em razão de que a
Autoridade Fiscal não reconheceu a existência do crédito que a Recorrente pretendia
utilizar.
Acontece que o referido crédito só não foi identificado porque a empresa cometeu um
erro quanto às informações prestadas em DIPJ, na qual a receita tributável pela CSLL
no ano-calendário 2006 foi informada a maior, gerando saldo positivo ao invés de
negativo. Por isso que, em sua defesa, a Recorrente informou a retificação da DIPJ para
correção do erro e pediu que fosse observado, na espécie, o Princípio da Verdade
Material, posto que regente do processo administrativo tributário. Escorada nesse
fundamento, e informando a retificação da DIPJ para corrigir o erro, pleiteou que fosse
revista a negativa de homologação da compensação efetivada.
A i. Delegacia da Receita Federal de Julgamento, porém, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade aviada, ao argumento de que a DIPJ retificadora anexa
à defesa, tal como a DIPJ original, não demonstrava a existência do crédito.
Ocorre que o contribuinte, à época, promoveu duas retificações à sua declaração e, por
engano, acabou anexando à Manifestação a versão incorreta. Sendo o caso, continua
válido o pleito de aplicação do Princípio da Verdade Material.
III – DIREITO
III.1 – EQUÍVOCO QUANTO À DIPJ ANEXADA À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO
PELA RECORRENTE
O acórdão da DRJ narra que:
Da análise aos arquivos eletrônicos da RFB, constato que a interessada formalizou a
entrega, para o ano calendário 2006, de 04 (quatro) declarações de rendimentos. Em
função da data de emissão do despacho decisório que é objeto dos autos (04/10/2011),
cabe aqui análise das duas últimas: em 07/04/2009 foi transmitida a declaração no
1533763, que indicava saldo negativo de CSLL no valor de R$ 31.261,74 e em
08/07/2010 foi transmitida a retificadora no 1565666, que passou a indicar CSLL a
pagar de R$ 961.962,68.
Outras pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam ainda que a interessada foi
intimada (intimação no rastreamento 821393582) a esclarecer e retificar inconsistências
diversas referentes ao saldo negativo de CSLL do ano calendário 2006. Especificamente
em relação a apuração de saldo a pagar, na DIPJ, e saldo negativo, no PER – (pedido de
restituição), a mencionada intimação foi assim redigida:
‘Em relação ao valor do saldo negativo, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar Per/Dcomp retificador indicando corretamente o saldo negativo e, se for o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do Per Dcomp, da DIPJ e da DCTF do período
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.’
(...).” (destaques constam no original)
Antes de qualquer outra consideração, é forçoso reconhecer que, em parte, procede a
narrativa posta no acórdão recorrido. Houve um segundo equívoco da Recorrente que se
subdividiu em dois, um processual, outro extraprocessual:
1) extraprocessual: depois de corretamente retificada a DIPJ, para que constasse nela o
saldo negativo de CSLL, foi feita uma nova retificação, pela qual foram reintroduzidos
os números que constavam na DIPJ original;
2) processual: na Manifestação de Inconformidade, anexou-se a segunda DIPJ
retificadora (que exibia números idênticos à declaração original), ao invés da primeira
retificadora, que trazia, ela sim, os números corretos.
É dizer, tão logo constatado que na ficha 17 de sua DIPJ não estava espelhado o saldo
negativo de CSLL, a Recorrente tratou de corrigir esse erro. O problema é que depois se
deu um novo equívoco, que consistiu, na prática, em anular os efeitos da retificação
outrora realizada.
Por um descuido sério, mas ainda assim escusável, a empresa anexou à Manifestação de
Inconformidade a segunda DIPJ retificadora que, a rigor, nem deveria ter existido. Por
isso que tem parcial razão a DRJ, pois, se por um lado as alegações de mérito da
Recorrente eram legítimas, por outro a documentação de suporte a essas alegações ficou
deficiente, posto que incorreta.
Só que, sob a ótica da verdade material, ainda continua merecendo homologação a
compensação efetuada pela pessoa jurídica porque, embora tenha havido dois erros
sucessivos, tais erros não possuem o condão de desnaturar seu direito ao crédito.
Rememore-se: ao longo do exercício 2006, a Recorrente apurou e pagou, mediante
retenções na fonte, diversos valores a título de CSLL. Tempos depois, procedeu à
consolidação e aos ajustes necessários dos tributos devidos relativamente ao exercício
2006, entre os quais a referida contribuição.
Realizada a conferência, a Recorrente constatou a inexigibilidade de parte dessas
retenções no período encerrado em 31/12/2006, tendo sido tributada a maior. Diante
disso, transmitiu primeiro o PER referido na narrativa dos fatos, visando à restituição
desse saldo negativo, até o limite original de R$ 31.261,74 (doc. no 04 anexo à
Manifestação de Inconformidade). Mais tarde, transmitiu a DCOMP também
mencionada na narrativa dos fatos, buscando a compensação de parte do crédito, no
valor histórico de R$ 26.305,98 (doc. no 05 da Manifestação).
Assim, relativamente ao período de apuração 31/12/2006, a Recorrente suportou, via
retenção, R$ 122.525,68, a título de CSSL, sendo que parte dessa quantia – R$
31.261,74 – constituiu saldo negativo a seu favor. Requereu, então, a restituição do
referido saldo, atrelando a ele um pedido de compensação de R$ 26.305,98.
Por meio do Despacho Decisório que deu azo a esta discussão, a Autoridade Fiscal
houve por bem não homologar a compensação efetivada e indeferir o pedido de
restituição. O único argumento foi o de que inexistiria o saldo negativo informado pela
Recorrente, uma vez que esse saldo não foi informado na DIPJ original entregue pela
empresa em 2007 (ano-base 2006).
Ocorre que o mencionado crédito somente não foi reconhecido em razão do já explicado
erro no preenchimento da DIPJ original relativa ao período de apuração 31/12/2006. É
que, naquele momento, ao invés de informar o saldo negativo descrito nos
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

PER/DCOMP’s, a empresa informou contribuição a pagar, no importe de R$
961.962,68.
Ressalte-se que a correta apuração daquilo que era efetivamente devido e foi suportado
pela Recorrente a título de CSLL no período de apuração 31/12/2006 foi
minuciosamente descrito em sua primeira DIPJ retificadora, que segue anexa. Por meio
dela, foi sanado o equívoco e demonstrada a existência concreta do crédito em favor do
Contribuinte.
Ainda que depois, por erro, tenha sido transmitida uma segunda DIPJ retificadora com
informações incorretas, é de se reconhecer que merece reforma o Despacho Decisório
que negou homologação à compensação e indeferiu a restituição pretendidas pela
Recorrente, já que, com base nos documentos que ela apresentou com a Manifestação
de Inconformidade, fica clara a existência de seu saldo negativo, somente não
identificado antes pela Autoridade Fiscal em razão de mero equívoco cometido pela
empresa.
III.2 – OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
PARA A SOLUÇÃO DO CASO EM ANÁLISE
Os fatos e documentos trazidos ainda na Manifestação de Inconformidade deveriam ter
sido analisados em conjunto pela Delegacia de Julgamento, não apenas a DIPJ
retificadora isoladamente. Caso isso houvesse sido feito, ter-se-ia dado cumprimento ao
Princípio da Verdade Material mesmo diante do erro cometido pela Recorrente.
Insista-se em dizer que, no âmbito do processo administrativo, ao contrário do que
ocorre no processo judicial, busca-se a verdade real em contraste com a verdade formal.
Enquanto nos processos judiciais o juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido
tempo pelas partes, o que se busca no processo administrativo é a verdade substancial
para que o controle administrativo possa ocorrer efetivamente, corrigindo eventuais
erros que lesem direitos do contribuinte. Ou seja: no contencioso administrativo, ao
contrário do que ocorre nas lides judiciais, nas quais prevalece a verdade formal, o
julgador deve sempre buscar aferir a realidade dos fatos, devendo investigar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
O dever de busca da verdade material que pesa sobre a Administração Judicante é
consequência do Princípio da Legalidade Tributária e tem natureza constitucional. É
essa natureza que impõe a aplicação, na estrutura processual, do princípio inquisitório.
Essa finalidade do processo administrativo tributário tem imediatos efeitos nos
princípios ou máximas que o estruturam, para assegurar uma efetiva tutela legal,
refletida pelos poderes de cognição dos julgadores na delimitação fática do processo e
na natureza e limites do objeto do processo.
Afigura-se nula, pois, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que deixar de
apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão, apresentados
pelo contribuinte, por ferir o princípio da verdade material, já que é dever da autoridade
pública atentar para todas as provas e fatos de que tenha conhecimento. Nas palavras de
JAMES MARINS: (...)
Diante disso, conclui-se que a Autoridade Julgadora não poderia se furtar à análise dos
elementos apresentados pela Recorrente para formar a sua convicção, sob pena de
proferir decisão em descompasso com a melhor solução aplicável ao caso. No contexto
aqui tratado, a análise precisava ter se dado de forma global, isto é, pela narrativa posta
na Manifestação de Inconformidade e por todos os documentos juntados a ela, a fim de
se enxergar a coerência necessária a dar razão ao contribuinte.
Frise-se sempre que a aplicação do princípio ora tratado ao caso em foco não seria um
caso isolado. Este eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao apreciar
hipótese semelhante, já se pronunciou diversas vezes no sentido da observância dos
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

Princípios da Legalidade e da Verdade Material como forma de garantir máxima
legitimidade às decisões administrativas. Veja-se: (...)
Não custa destacar mais uma vez: o único motivo do indeferimento dos pleitos de
compensação/restituição da Recorrente residiu no fato de que, em sua DIPJ original, não
foi informado o saldo negativo que embasou aqueles procedimentos fiscais. A primeira
DIPJ retificadora que segue anexa, porém, demonstra que tudo não passou de erro
material escusável do contribuinte, que, além de ter sido corrigido, não pode se sobrepor
à verdade material dos fatos narrados nesta contenda.
Diante disto, devem ser apreciadas as alegações e documentos, inclusive este anexo ao
presente Recurso Voluntário, uma vez que eles demonstram, de modo simples e
inequívoco, a existência do saldo negativo de CSLL que respaldou os pedidos de
restituição e de compensação indevidamente indeferidos e objeto da demanda.
IV – PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se o integral provimento do presente Recurso
Voluntário para que, nos termos deduzidos ainda na Manifestação de Inconformidade
oposta em primeiro grau, seja reconhecido o saldo negativo pertencente à Recorrente e,
via de consequência, homologadas as compensações promovidas com base nele.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso atende os demais requisitos de
admissibilidade e é tempestivo, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ponto controvertido inserto no presente
processo é a possibilidade do reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo recorrente que
teve o seu direito negado em razão dos fundamentos insertos no Acórdão Recorrido nos
seguintes termos:
O pedido de Restituição que é objeto dos autos trata de saldo negativo de CSLL, ano
2006, no valor de R$ 31.261,74. A razão do indeferimento do crédito foi a
constatação de incompatibilidade entre a apuração informada na DIPJ e a
informada no PER : Da primeira constaria, segundo o despacho recorrido, CSLL
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

a pagar de R$ 961.962,68 enquanto do segundo constaria saldo negativo de CSLL
de R$ 31.261,74.
(...)Da análise aos arquivos eletrônicos da RFB constato que a interessada formalizou a
entrega, para o ano calendário 2006, de 04 (quatro) declarações de rendimentos. Em
função da data de emissão do despacho decisório que é objeto dos autos (04/10/2011),
cabe aqui análise das duas últimas : em 07/04/2009 foi transmitida a declaração no
1533763, que indicava saldo negativo de CSLL no valor de R$ 31.261,74 e em
08/07/2010 foi transmitida a retificadora no 1565666, que passou a indicar CSLL a
pagar de R$ 961.962,68. Foi justamente com base nesta última declaração, ainda
hoje ativa, que foi feita a análise que embasou o despacho decisório. Tanto assim
que este faz menção à CSLL a pagar de R$ 961.962,68.
Outras pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB revelam ainda que a interessada foi
intimada (intimação no rastreamento 821393582) a esclarecer e retificar
inconsistências diversas referentes ao saldo negativo de CSLL do ano calendário
2006. Especificamente em relação a apuração de saldo a pagar, na DIPJ, e saldo
negativo, no PER - (pedido de restituição), a mencionada intimação foi assim redigida:
(...)Apesar de alertada, a interessada não resolveu a inconsistência.
(...)Por fim, ressalto que, em busca da verdade material, em análise à DIPJ ativa à época
de emissão do despacho decisório, e ainda hoje ativa, verifico que dela consta CSLL
apurada ( Ficha 17, linha 42) de R$ 1.084.488,36 e antecipações (retenções na fonte) de
R$ 122.525,68 (ficha 17, linha 49), daí resultando, coerentemente, CSLL a pagar de R$
961.962,68 e não saldo negativo.
Por todo o exposto, concluo pela inexistência de liquidez e certeza do crédito que é
objeto dos autos.
Noutro pórtico, o Recurso Voluntário acaba por inovar a tese de defesa na medida
em que alega que cometeu um erro na transmissão da DIPJ utilizada para fundamentar a sua
Manifestação de Inconformidade, razão pela qual haveria comprometido seus fundamentos de
defesa e induzindo o indeferimento do julgamento da DRJ. Assim, sustentou o recorrente, que
por não ter se baseado na declaração com informações corretas, o julgador de piso negou
provimento a sua defesa.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte afirma que a declaração
que a DIPJ utilizada para sustentar o seu pleito inicial deve ser desconsiderada e a DIPJ anterior
a retificação é a que deve valer, in verbis:
III.1 – EQUÍVOCO QUANTO À DIPJ ANEXADA À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE E EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO INFORMADO
PELA RECORRENTE
(...) Antes de qualquer outra consideração, é forçoso reconhecer que, em parte, procede
a narrativa posta no acórdão recorrido. Houve um segundo equívoco da Recorrente
que se subdividiu em dois, um processual, outro extraprocessual:
1) extraprocessual: depois de corretamente retificada a DIPJ, para que constasse nela o
saldo negativo de CSLL, foi feita uma nova retificação, pela qual foram reintroduzidos
os números que constavam na DIPJ original;
2) processual: na Manifestação de Inconformidade, anexou-se a segunda DIPJ
retificadora (que exibia números idênticos à declaração original), ao invés da primeira
retificadora, que trazia, ela sim, os números corretos.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

É dizer, tão logo constatado que na ficha 17 de sua DIPJ não estava espelhado o saldo
negativo de CSLL, a Recorrente tratou de corrigir esse erro. O problema é que depois
se deu um novo equívoco, que consistiu, na prática, em anular os efeitos da
retificação outrora realizada.
Por um descuido sério, mas ainda assim escusável, a empresa anexou à Manifestação de
Inconformidade a segunda DIPJ retificadora que, a rigor, nem deveria ter existido. Por
isso que tem parcial razão a DRJ, pois, se por um lado as alegações de mérito da
Recorrente eram legítimas, por outro a documentação de suporte a essas alegações ficou
deficiente, posto que incorreta.
(...)Rememore-se: ao longo do exercício 2006, a Recorrente apurou e pagou, mediante
retenções na fonte, diversos valores a título de CSLL. Tempos depois, procedeu à
consolidação e aos ajustes necessários dos tributos devidos relativamente ao exercício
2006, entre os quais a referida contribuição.
(...)Ainda que depois, por erro, tenha sido transmitida uma segunda DIPJ retificadora
com informações incorretas, é de se reconhecer que merece reforma o Despacho
Decisório que negou homologação à compensação e indeferiu a restituição pretendidas
pela Recorrente, já que, com base nos documentos que ela apresentou com a
Manifestação de Inconformidade, fica clara a existência de seu saldo negativo, somente
não identificado antes pela Autoridade Fiscal em razão de mero equívoco cometido pela
empresa.
Sem razão a contribuinte.
Vale destacar, que da análise processual a intenção da recorrente é considerar
válida a declaração no 1533763 transmitida em 07/04/2009, que indicava saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 31.261,74 em detrimento da declaração no 1565666 transmitida em
08/07/2010 que passou a indicar CSLL a pagar de R$ 961.962,68.
No entanto, o caso em apreço não se trata de um mero erro de preenchimento de
uma declaração válida na oportunidade do cotejo das provas do julgador de primeiro grau, a bem
da verdade a DIPJ analisada pelo julgador de primeiro grau, não poderia trazer outra conclusão,
senão o improvimento do pleito da recorrente, isso porque dentro do parâmetros informados pelo
contribuinte, a análise foi correta, fato este reconhecido pelo próprio recorrente, ou seja, os
sucessivos equívocos alegados pelo contribuinte, aos olhos deste julgador comprometem a
própria análise de liquidez e certeza do crédito pretendido.
Portanto, correta a análise do relator do processo de primeiro grau quando afirma
que a busca da verdade material não pode ser um subterfugio que transfira a autoridade julgadora
o ônus de provar o seu direito, pelo que passo a transcrever e adotar como fundamento integrante
da presente decisão o trecho do voto recorrido, in verbis:
De fato, como regra, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo.
Mas é da interessada o ônus de apurar e identificar corretamente o crédito pretendido. A
busca da verdade material não traz, para a Administração Pública, o ônus de apurar
possíveis créditos do sujeito passivo, não apontados de forma a possibilitar sequer sua
identificação. Ressalto que mesmo por ocasião da manifestação de inconformidade a
interessada se refere, como argumento de defesa, à DIPJ retificadora (doc. 07 - fls 213
em diante) que indica justamente saldo a pagar de CSLL e não saldo negativo.
As informações prestadas à RFB em documentos oficiais devem possuir, entre si,
coerência mínima que permita identificar, aferir e atestar a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.774 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.905620/2011-16

No presente caso, restaram prejudicados não só a identificação do crédito (já que
conforme DIPJ ainda hoje ativa não há saldo negativo a ser pleiteado), mas também a
liquidez e certeza do mesmo. A interessada, ao não atender a intimação formalizada, e
nem apresentar argumentação coerente em sua manifestação de inconformidade, deixou
de arcar com o ônus, que é seu, de minimamente indicar e identificar o crédito
pretendido.
Por fim, ressalto que, em busca da verdade material, em análise à DIPJ ativa à época de
emissão do despacho decisório, e ainda hoje ativa, verifico que dela consta CSLL
apurada ( Ficha 17, linha 42) de R$ 1.084.488,36 e antecipações (retenções na fonte) de
R$ 122.525,68 (ficha 17, linha 49), daí resultando, coerentemente, CSLL a pagar de R$
961.962,68 e não saldo negativo.
Por todo o exposto, concluo pela inexistência de liquidez e certeza do crédito que é
objeto dos autos.
Nesse sentido, nessa fase de julgamento, com os documentos acostados aos autos,
há um total comprometimento na identificação do crédito, uma vez que a postura oscilante
quanto a matéria de defesa enseja insegurança do próprio contribuinte em defender a sua tese, ao
passo que, conforme relatado, não cabe ao julgador reeditar a apuração do contribuinte, mas sim
cotejar as provas contidas nos autos no intuito de identificar ou não o seu direito creditório que,
nesse grau, carece de certeza e liquidez, razão pela qual obsta o reconhecimento do seu direito
nos termos do art. 170 do CTN.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 347
DF CARF MF
Original